Tribunal: TJSP
Processo: 1502883-63.2019.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Furto simples tentado. Réu que entra no supermercado e enche duas sacolas com 76 potes de creme de avelã, mas, ao notar que está sendo vigiado, acaba fugindo. Confissão extrajudicial. Prova hábil à condenação. Palavras das testemunhas que estão em sintonia com o conjunto probatório. Penas que não comportam reparo. Regime semiaberto fixado. Apelo improvido.